Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA.
I. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem aplicabilidade imediata a elevação da obrigação de pequeno valor promovida pela Lei Distrital 6.618/2020.
II. Agravo de Instrumento provido.